Tribunal: TJSP
Processo: 1011048-02.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079860
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011048-02.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes REDECARD
S/A e BANCO ITAÚ S/A, é apelado PENTA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011048-02.2018.8.26.0068 -dlm
2
Voto no 18456
Apelação n.o 1011048-02.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelantes: Redecard S/A e Banco Itaú S/A
Apelada: Penta Veículos e Serviços Ltda.
Juiz (a): Luciano Antonio de Andrade
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prestação de
serviços. Imposição de multa para que o devedor cumpra a obrigação
que lhe foi imposta. Cabimento. Limitação do valor fixado.
Admissibilidade. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
96/99, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de
inexigibilidade de débito ajuizada por Penta Veículos e Serviços Ltda. contra Redecard S/A e
Banco Itaú S/A para declarar a inexigibilidade dos valores cobrados da autora pelos réus em
decorrência da entrega de equipamento não solicitada, objeto da ordem de serviço no 0002830260
e condenar os réus a se absterem de debitar novos valores da conta da parte autora a título de
cobrança relacionada com o equipamento descrito na exordial, sob pena de multa de R$ 5.000,00
por cobrança indevida. Os réus também foram condenados solidariamente ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Inconformados, apelam os réus sustentando que não devem arcar com
multa decorrente de cobranças referentes ao contrato pactuado pela autora. Ressaltam que, após a
reclamação por parte da autora, efetuaram o ressarcimento do valor referente à utilização da
máquina do cartão. Entendem ser inaplicável a fixação da multa e, caso não seja este o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011048-02.2018.8.26.0068 -dlm
3
entendimento, requerem a limitação do valor arbitrado. Pugnam pelo provimento do recurso
(fls.102/110).
Recurso tempestivo e preparado (fls.111/113).
A parte contrária apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da
r. sentença (fls. 124/130).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Versa a ação sobre declaratória de inexigibilidade do débito.
Alega a autora que em dezembro/17, foi surpreendida com a entrega de
uma máquina de leitora de cartões da Redecard, a qual não fora solicitada. Afirma que a máquina
nunca foi utilizada e foi retirada em 12/02/18. Entretanto, foram efetuados descontos de valores da
conta corrente da autora mantida com o banco réu, a título de cobrança pelos serviços
supostamente prestados pela corré. Aduz que o banco réu não solucionou a questão relativa aos
descontos indevidos, embora tenha sido notificado extrajudicialmente, e que o ocorrido causou-lhe
danos materiais e morais. Pleiteia a declaração de inexigibilidade dos débitos cobrados pelos réus
em decorrência da ausência de contratação e a condenação da parte contrária ao pagamento de
indenização por danos morais. Requer o ressarcimento dos valores indevidamente debitados e a
condenação dos réus em se abster de efetuar novas cobranças.
A demanda foi julgada parcialmente procedente com o reconhecimento
da inexigibilidade da cobrança no tocante à entrega de equipamento não solicitado e os réus
apelam em relação à multa fixada no caso de novas cobranças indevidas.
A r. sentença apelada deve ser parcialmente reformada, respeitada a
convicção do MM. Juiz de primeiro grau.
Nos termos do artigo 497 e 537 do Código de Processo Civil/15, denota-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011048-02.2018.8.26.0068 -dlm
4
se a possibilidade conferida ao juiz da causa da imposição de multa aos réus, para que estes
cumpram com sua obrigação:
“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não
fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou
determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo
resultado prático equivalente.”
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser
aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença,
ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a
obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do
preceito.”
Nota-se, assim, a clara intenção de, mediante uma sanção de caráter
econômico, influir no ânimo do devedor para que este cumpra a prestação que lhe foi imposta ou
deixe de fazer o que lhe foi determinado.
Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade
Nery:
“O objetivo da astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é
apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor
deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a
pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz" (in Código de Processo
Civil Comentado e Legislação Processual Civil em Vigor, 3a ed., São
Paulo, RT, p. 673).
Ocorre, todavia, que a fixação da multa em R$ 5.000,00, por cobrança
indevida, sem qualquer limitação é excessiva e merece reparo. Assim, a multa deve ser limitada a
R$ 20.000,00, valor este suficiente para atender aos objetivos de sua estipulação, evitando-se,
desta forma, o enriquecimento ilícito da apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011048-02.2018.8.26.0068 -dlm
5
Ressalte-se que o valor da multa somente será devido em caso de
descumprimento do comando judicial.
Sobre o tema, ensina Luiz Rodrigues Wambier:
“A ordem emitida pelo juiz far-se-á acompanhar de mecanismos
coercitivos. Assim, o § 4o do art. 461 do CPC autoriza expressamente a
imposição de multa diária, até de ofício, para o caso de descumprimento
do comando judicial, inclusive na hipótese de antecipação (...) Tendo em
vista esse escopo da multa diária, dar-se-á a fixação de seu valor. A lei
faz referência à suficiência e compatibilidade da multa com a obrigação
(art. 461,§ 4o). Não se trata de pura e simples limitação do valor da
multa ao da obrigação o que só faria sentido se aquela tivesse caráter
indenizatório. Haverá de estabelecer-se, montante tal que concretamente
influa no comportamento do demandado (...)” (Curso Avançado de
Processo Civil V.2 9a ed. RT pág. 323).
Destarte, o recurso deve ser parcialmente provido para que a multa
arbitrada, no caso de não cumprimento da obrigação imposta, seja limitada em R$ 20.000,00.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador
a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim,
ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)